Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ-DF. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (Sefaz-DF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (Sefaz-DF) para fins de localização de imóvel em nome da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em que pese a particular situação fundiária no Distrito Federal, observa-se que o exequente não demonstrou prévio esgotamento de buscas e pesquisas ordinárias realizadas por meios próprios, a fim de apontar eventual indício da existência de imóveis em nome do devedor, o que inviabiliza o deferimento do pedido de expedição de ofício à Sefaz-DF.
4. As buscas por bens penhoráveis foram feitas pelo Juízo de origem. Embora o princípio da cooperação, expresso no art. 6o do Código de Processo Civil (CPC), também seja norma cogente direcionada ao Poder Judiciário, não pode o agravante incumbir aos órgãos judiciais a realização de todas as medidas tendentes à localização de ativos penhoráveis, pois a execução se realiza no interesse do credor, que tem o dever de promover as diligências extrajudiciais.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.